Tribunal: TJPA
Processo: 0808949-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808949-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o Juízo de Cognição deferiu liminarmente a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM (Processo nº 06/2021) – Grupo 1, do termo de adjudicação do objeto e do contrato administrativo, se formalizado, devendo, a Autoridade Coatora proceder ao retorno do certame a sua fase inicial. Fixou multa cominatória fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

2. O Estado do Pára interpôs recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão para que seja reformada e retirado a concessão da tutela antecipada.

3. A Relatora competente determinou a concessão parcial da tutela recursal apenas para retirar a extensão da multa a agente publico, bem como a descaracterização do crime de desobediência em caso de descumprimento da liminar.

4. Inconformado, o Ente Estatal continuou agravou da decisão para que seja provido a tutela recursal como um todo.

5. Ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Interlocutória proferida pela relatora que subscreve nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém-PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0831486-41.2021.8.14.0301, impetrado por
SERVLIDER - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP – EPP
contra supostos ato ilegal atribuído ao
DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – FASPM e EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
.

Em síntese, narram os autos que a impetrante participou do Pregão Eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM, que tinha como objetivo a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços terceirizados com o fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais e administrativas a fim de exercer suas atividades no Fundo de Assistência Social da Polícia Militar (FASPM).

Alega ter sido excluída do certame após ter logrado êxito a ofertar o melhor preço, alcançado a fase de habilitação, porém não ter cumprido com os requisitos estabelecidos nos itens 16.0, subitem 16.1 e 16.4 do Edital – ausência de “registro ou inscrição na entidade profissional competente” e “prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo”.

Aduz que, após sua eliminação, fora convocada e declarada vencedora a empresa Equilibrium Web Servicos de Informatica LTDA, cuja oferta de preço fora classificada em 13° lugar. Além disso, afirma que a referida empresa também não cumpriu com os requisitos editalícios previstos nos itens 16.0, subitem 16.1 e 16.4, referentes ao “registro ou inscrição na entidade profissional”, posto que teria apresentado tão somente um requerimento de inscrição, assim como, também, teria descumprido a exigência dos itens 12.0 e 12.1.1, quanto a não apresentação de atestado de capacidade técnica.

Questionou ainda que a Impetrada ainda permitiu posteriormente ao encerramento da licitação, a litisconsorte juntar certidão de inscrição no Conselho Regional de Administração, violando o princípio da isonomia.

Mencionou também que, foi cerceado direito de defesa de apresentar o recurso administrativo, posto que o prazo concedido para apresentação de intenção de recurso foi aberto fora do horário comercial, qual seja, às 12:30:03 e encerrado às 13h, do dia 12/04/2021, de modo que nenhum licitante teve a oportunidade de recorrer.

Ante o narrado, o Juízo de Cognição deferiu liminarmente a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2021/CPL/FASPM (Processo nº 06/2021) – Grupo 1, do termo de adjudicação do objeto e do contrato administrativo, se formalizado, devendo, a Autoridade Coatora proceder ao retorno do certame a sua fase inicial. Fixou multa cominatória fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Face a decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0805876-04.814.0000 tecendo argumentos acerca da imprescindibilidade de finalização do certame suspenso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, em apreciação sumária foi negado o efeito requerido, estando pendente ainda a apreciação do mérito recursal.

Após, informado o juízo
a quo
quanto ao descumprimento da decisão, o juízo determinou a manifestação dos Impetrados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, acerca do cumprimento da ordem ou justificativa para o não adimplemento da obrigação determinada, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Consignou ainda que, a situação poderia implicar em crime de desobediência (art. 536, §3°, do CPC, c/c art. 330, do CP), além de incidir nas hipóteses de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92), ficando ciente o Ministério Público do Estado do Pará, quanto ao descumprimento, deverá adotar as medidas legalmente cabíveis.

Desta nova decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará.

Dentre as razões recursais tecidas, afirmou a impossibilidade material de cumprimento
in continenti
da ordem judicial, em especial porque no mês de Julho/2021, período em que se dá, de conhecimento público, a realização da Operação Verão 2021 realizada pelos Órgãos Integrantes da Segurança Pública do Estado.

Aduz que a Operação Verão 2021 foi deflagrada e o FASPM por estar vinculado à Polícia Militar foi determinado a disponibilizar o baixo efetivo de militares que possui, para compor a referida operação, tendo que contar, ainda mais com o serviço terceirizado de apoio operacional e administrativo prestado pela empresa terceirizada contratada pelo certame licitatório objeto de litígio no processo nº 0831486-41.2021.8.14.0301, que diante das circunstâncias excepcionais apresentadas teve que manter ativo o contrato administrativo, até poder concluir todos os procedimentos administrativos para realizar contratação emergencial para suprir os serviços terceirizados de apoio operacional e administrativo.

Argumentou também, acerca da impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos.

Sustentou o periculum in mora inverso em favor da Administração Pública, o que impediria a concessão da liminar.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada, e em mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

Em Decisão Interlocutória proferida pela relatora competente, esta determinou o deferimento parcial da tutela recursal requerida para que a multa cominatória não recaia sobre a pessoa dos agentes públicos, bem como afastar qualquer possibilidade de implicação de crime de desobediência.

Inconformado, o Estado do Pará agravou da Decisão para reformar-la para que os restantes dos pedidos sejam concedidos em sede de tutela antecipada e em suas razões sustenta a impossibilidade material de cumprimento da ordem e pugna pela redução da multa cominatória para o valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após devidamente intimado, a Empresa apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pela manutenção da Decisão Interlocutória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo interno deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela Relatora competente não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, observa-se que na situação fática a decisão do Juízo de cognição determina que no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja informado se houve o cumprimento da ordem judicial, ou mesmo apresente justificativa para o não adimplemento da obrigação determinada.

Na ocasião, advertiu “as(os) Impetradas(os) que, a se comprovar a situação desidiosa, incidirá multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou efetivo implemento da decisão (art. 297, do CPC).”

Portanto, denota-se que apesar da advertência, não foi efetivamente majorada a multa cominatória, posto que ainda pendente de apreciação do juízo a justificativa para o não cumprimento da decisão de piso. Apenas após a apreciação das razões, o magistrado irá se posicionar pelo acatamento ou não dos motivos apresentados.

Sendo assim, certo que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo originário, esta magistrada se encontra impossibilitada de analisar o recurso neste posto, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Além disso, a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública é válida. Sendo que esta determinação não poderia se estender a agente público que não participa do processo, bem como para caracterizar o crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que exista previsão de sanção específica.

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão interlocutória da relatora competente seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/08/2024